Tribunal: TJBA
Processo: 8000240-60.2021.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000240-60.2021.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IOLANDA GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO PEIXOTO DE ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , FELICIANO LYRA MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FIRMADO ENTRE AS PARTES.
OCORRÊNCIA DE QUEDA DE ENERGIA. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO
SERVIÇO. AUTORA QUE PERMANECEU SEM ENERGIA ELÉTRICA POR SETE DIAS CONSECUTIVOS (17/02/2021 A 23/02/2021).
DEFESA DA PARTE RÉ FORMULADA NO SENTIDO
DE TER HAVIDO INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR APENAS UM ÚNICO DIA. ACIONADA QUE SUSTENTA A OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO COMO FORMA DE BUSCAR AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE. DESCABIMENTO. CASO FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. ATRASO INJUSTIFICADO NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DEVIDAMENTE REALIZADA. PROVA TESTEMUNHAL CONTUNDENTE. COMPROVAÇÃO DO QUANTO ALEGADO NA EXORDIAL. PRIVAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL POR SETE DIAS CONSECUTIVOS. PARTE RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DESCONSTITUIR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR.
DA
NOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Irresignada, recorreu a parte Autora, com razões constantes do Id. 54962533, aduzindo que o juízo de primeiro grau arbitrou com muita parcimônia o valor indenizatório, uma vez que a parte Autora, ora Recorrente, permaneceu por sete dias sem energia elétrica, de 17/02/2021 a 23/02/2021, consoante comprovado nos autos através da prova testemunhal colhida, ensejando em ofensa grave à sua esfera extrapatrimonial, haja vista a privação indevida do serviço considerado essencial por longo período.

2.

Feitas as considerações que entendeu pertinentes, pugna a Apelante pela reforma parcial do comando sentencial objurgado no sentido de ser concedida a majoração do valor indenizatório arbitrado para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

3.

Em se tratando de relação consumerista, a empresa Recorrente responde de forma objetiva pelos danos causados aos consumidores, sendo frágil a tese de defesa apresentada nos presentes autos, uma vez que a alegação formulada no sentido da interrupção do serviço ter se dado por apenas um dia não exime a concessionária Ré de responsabilidade, tendo sido, contudo, comprovado através de prova testemunhal que a parte Autora permaneceu sem o serviço essencial por sete dias, ao contrário do quanto sustentado pela Recorrida.

4.

Estando evidente a relação consumerista e a responsabilidade objetiva incidente ao caso em apreço, e, ainda, não tendo a empresa Acionada sido capaz de refutar as alegações autorais, resta comprovado o dano à esfera extrapatrimonial da parte autora ante a situação constrangedora vivenciada pela parte Acionante ao se deparar, injustamente, privada de serviço considerado essencial.

5.

No caso em escopo, a parte Demandante, ora Recorrente, se insurge contra o
quantum
indenizatório arbitrado no comando sentencial (R$ 3.000,00), aduzindo que o valor mostra-se ínfimo.

6.

Para a adequada fixação do dano, há que se levar em conta, dentre outros aspectos, sua gravidade, os incômodos e constrangimentos suportados pela parte
A
utora, devendo a reparação ser suficiente para mitigar o sofrimento do ofendido, atendendo aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem indevida.

7.

De fato, no caso presente, a quantia arbitrada não se mostra condizente a reparar o dano causado à esfera extrapatrimonial da parte Acionante, ora Apelante, haja vista a mesma ter permanecido por sete dias consecutivos privada do serviço essencial, pelo que se mostra devida a majoração do
quantum
arbitrado para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo a reforma do comando sentencial nesse quesito.

8.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA para reformar parcialmente a sentença objurgada, tão somente, no sentido de majorar a indenização concedida à parte Autora, a título de danos morais, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo o comando sentencial em seus demais termos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000240-60.2021.8.05.0175
, em que são apelante e apelado, respectivamente,
IOLANDA GOMES DA SILVA
E COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA para reformar parcialmente a sentença objurgada, tão somente, no sentido de majorar a indenização concedida à parte Autora, a título de danos morais, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo o comando sentencial em seus demais termos.

Sala

de

Sessões,

de de
2024.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador (a) de Justiça